Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE “NEGATIVAÇÃO” INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Nesse quadro, as isoladas alegações da empresa desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (rescisão contratual e reconhecimento administrativo de inexistência de débito e de “negativação” indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços – ID 17799997; manifestações da ouvidoria da requerida, as quais evidenciam o reconhecimento administrativo da inexistência de dívida, bem como a “negativação” indevida – IDs 17801514 e 17801515; registro de ocorrência perante a ANATEL, em que a requerida afirma que “os débitos gerados na conta n. 177105543 foram cancelados em 2016” e que esses valores “devem ser desconsiderados para pagamento” – ID 17801554).

III. No ponto, registra-se, ainda, que a requerida, após análise ao CPF da consumidora, informou que: (i) as linhas XXXX-6525 e XXXX-4406 foram canceladas em 14.5.2015, e a XXXXX-2237, em 17.3.2016 (ID 17801514); (ii) as faturas geradas seriam “improcedentes” para o pagamento e que eventuais cobranças concernentes ao valor em aberto de R$ 2.566,32 poderiam ser desconsideradas pela consumidora (ID 17801514); (iii) foram verificadas cobranças indevidas, as quais ainda não teriam sido retiradas dos cadastros de restrição ao crédito; (iv) após essa constatação, teria providenciado às respectivas baixas nos sistemas internos e nos órgãos de restrição (ID 17801515).

III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” da consumidora (fato incontroverso).

IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da prestadora de serviços (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

V. A ilícita “negativação” do nome da requerente subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da consumidora (CF, Art. 5o, V e X).

VI. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.

VII. Recurso conhecido e provido para: (i) rescindir o contrato celebrado referente às linhas XXXX-6525 e XXXX-4406 a partir de 14.5.2015, e quanto à linha XXXXX-2237, a contar de 17.3.2016; (ii) declarar a nulidade do débito de R$ 2.566,32 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos); (iii) condenar a requerida na obrigação de excluir as restrições creditícias referentes ao débito ora declarado inexistente, no prazo de dez dias, pena de multa diária a ser fixada oportunamente (cumprimento de sentença); (iv) condenar a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).